Tribunal: TJDFT
Processo: 0700829-60.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. DISPENSA DE DECLARAÇÃO DE BENS À RECEITA FEDERAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DE PESQUISA JUNTO AO INFOJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – SERASAJUD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA SOB PENA DE MULTA (ART. 774, V DO CPC). POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens de pessoa jurídica ao INFOJUD, inscrição no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD e que a parte devedora seja intimada a indicar bens a penhora nos termos do art. 774, V do CPC. O agravante pede a concessão das medidas à luz do princípio da cooperação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. A pessoa jurídica não é obrigada a declarar bens à Receita Federal, motivo pelo qual se mostra ineficaz a pesquisa de bens via INFOJUD. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: “A consulta ao sistema INFOJUD não alcançará a finalidade pretendida, qual seja, encontrar bens do devedor, pois na declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica não é exigida a declaração de bens.” (Acórdão 1785906, 07358630420238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023); “O Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) consiste em instrumento disponibilizado aos Magistrados para obtenção de informações dos devedores, mediante acesso às Declarações de Imposto de Renda, com o escopo de conferir celeridade e efetividade às Execuções. 2. A consulta ao InfoJud se mostra infrutífera quando o devedor for pessoa jurídica, diante da dispensa legal de se informar os bens constantes do estabelecimento mercantil na Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Princípio da Economia Processual.” (Acórdão 1359820, 07006350220218079000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021).
IV. Quanto ao pedido para inclusão no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD, este é um sistema eletrônico desenvolvido em parceria entre o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a Serasa Experian, com o objetivo de agilizar e otimizar a tramitação de ofícios judiciais entre o Poder Judiciário e a Serasa. Por meio dessa ferramenta, magistrados e servidores autorizados podem enviar ordens judiciais eletronicamente, como inclusões e exclusões de registros de inadimplência, solicitações de informações cadastrais e outras determinações pertinentes, eliminando a necessidade de envio físico de documentos e reduzindo significativamente o tempo de resposta. Por outro lado, o art. 782 do CPC permite a emissão de certidão de dívida para inclusão do devedor em cadastros de inadimplentes, desde que atendidos os requisitos legais e processuais. O sistema disponibilizado pelo CNJ veio a simplificar o procedimento para que seja feita a inclusão do devedor.
V. Nos termos do art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que pratica inovação ilegal no estado de fato de bem relacionado com a execução. O dispositivo tem como escopo preservar a efetividade da prestação jurisdicional e impedir que o devedor, de forma maliciosa ou temerária, comprometa a utilidade do processo executivo. No presente caso, a agravante afirma que a empresa continua exercendo a atividade e auferindo lucro, o que autoriza a intimação daquela para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista pelo citado dispositivo.
VI. Com efeito, o princípio da cooperação, descrito no art. 6o do CPC, impõe uma conduta colaborativa entre juiz, partes, advogados, auxiliares da justiça e terceiros. Tal princípio busca garantir a boa-fé processual, transparência e efetividade, evitando surpresas ou condutas que dificultem o andamento justo do processo.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para deferir a inscrição da dívida via SERASAJUD e a intimação da agravada para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de incorrer em multa prevista no art. 774, inciso V do CPC.
VIII. Sem honorários.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.